Tribunal: STF
Processo: RHC 198268
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Allan Vinicius Dias Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2019 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 25/12/2019 e denunciado pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, V e art. 158, §3º, ambos do Código Penal, em consonância com o art. 69, do diploma penal. 
    Daí o presente writ, em que a defesa sustenta, em síntese, a nulidade no ato processual, tendo em vista a ausência de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, após a resposta à acusação, bem como ofensa ao art. 315, §2º, VI do Código de Processo Penal. 
    Salientando que Citado, o Paciente ofereceu Resposta à Acusação (CPP, art. 396-A – documento 02), o d. Juízo SEQUER apontou prova de materialidade e indícios de autoria, não analisando a hipótese de absolvição sumária; não se pronunciou sobre as teses defensivas levantadas pelo Paciente em sua Resposta à Acusação (fls. 374-377), em especial, a nulidade absoluta apontada (excesso de acusação)e o pedido de diligências (instauração do incidente de dependência toxicológica). 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem constitucional para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a conversão da prisão do paciente em prisão domiciliar além da anulação da resposta à acusação, determinando nova análise do juízo de piso. 
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou o Ministério Público pela concessão da ordem. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 2/12/2020, verifica-se que, em 22/10/2020, foi instaurado incidente para avaliar a dependência de drogas. (eDOC 6, p. 64)
    No STJ, foi concedida a ordem de habeas corpus para “habeas corpus para anular a ação penal, a partir da decisão denegatória da absolvição sumária, devendo outra ser proferida, apreciando-se os termos da resposta à acusação, inclusive, reavaliando a necessidade acerca da manutenção da prisão preventiva.”
    Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os acolheu sem, no entanto, imprimir-lhe efeito modificativo.
    Nesta Corte, o recorrente requer “concedida a medida liminar para determinar a expedição do alvará de soltura clausulado ao Recorrente em razão da concessão do writ nº 621.551 / SP – que determinou a anulação da ação penal a partir do recebimento da denúncia – tal fato jurídico, e, as consequências jurídicas dele decorrentes (fato novo superveniente), causaram ilegal constrangimento sanável pelo relaxamento de prisão por excesso de prazo.”
    Os autos me vieram conclusos, em razão da apreciação do HC 187.482.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O recorrente, assistido pelo mesmo advogado que impetrou o HC 187.482, sabe que não compete a esta Corte rever decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Isso porque, naqueles autos, o advogado também impugnou decisão monocrática e frisei a necessidade de interposição do agravo regimental lá no STJ.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Anulada a ação penal, ficou a cargo do Juízo de primeiro grau analisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
    O paciente está preso há pouco mais de um ano, por infração aos arts. 157, § 2º, V, e 158, § 3º, ambos do Código Penal.
    Não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente incabível. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente